Tribunal: TJDFT
Processo: 0752281-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo cível em face do juízo de família, instaurado nos autos de cumprimento de sentença relativo à partilha de bens determinada em ação de divórcio litigioso. O juízo de família entendeu exaurida sua competência após a sentença que decretou o divórcio e definiu a partilha, enquanto o juízo cível sustentou que a execução deveria tramitar perante a vara especializada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença relativo à partilha de bens, após a dissolução do vínculo conjugal, permanece com o juízo da vara de família ou se deve ser atribuída ao juízo cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 11.697/2008 atribui à Vara de Família competência para causas relativas ao direito de família e matérias dele decorrentes, reservando ao juízo cível competência residual.
4. O cumprimento de sentença visa concretizar a partilha estabelecida na ação de divórcio, incluindo sobrepartilha de créditos vinculados ao patrimônio comum, o que atrai a competência funcional absoluta do juízo que proferiu a decisão originária, nos termos do art. 516, II, do CPC.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece que a competência do juízo de família se estende à fase executiva, por força da competência funcional absoluta, não se aplicando a regra residual da vara cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido e acolhido para declarar competente o juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará-DF.

Tese de julgamento:
“1. A competência para processar e julgar o cumprimento de sentença relativo à partilha de bens determinada em ação de divórcio é funcional e absoluta, permanecendo com o juízo de família que proferiu a decisão originária.” “2. A sobrepartilha de créditos vinculados ao patrimônio comum não desloca a competência para o juízo cível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, 516, II, e 670, parágrafo único; Lei n. 11.697/2008, art. 27, I, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC n. 0751873-26.2023.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Câmara Cível, j. 31/01/2024, DJe 21/02/2024; TJDFT, CC n. 0731839-59.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, j. 22/09/2025, DJe 23/10/2025.